Tribunal: TJDFT
Processo: 0042699-51.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PODERES LEGAIS CONFERIDOS AO PROCURADOR. SAQUE DA VERBA DA PARTE PATROCINADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA DA VERBA PELO ADVOGADO POR TEMPO PROLONGADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO À PARTE BENEFICIÁRIA. ILICITUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Se o apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.
2. Não se pode dizer que o advogado tenha cometido ato ilícito ao sacar a verba devida à parte, uma vez que, ao fazê-lo, apenas cumpriu seu papel de representante dos associados. Além disso, deve-se considerar o fato de que o advogado possuía procuração, outorgada pela associação representante da parte, que o autorizava a receber e dar quitação, bem como a levantar valores.
3. Por outro lado, não tendo o advogado autorização para guardar consigo a verba devida aos associados, tendo permanecido por bastante tempo com o valor levantado, o que, inclusive, gerou prejuízo, impõe-se reconhecer a ilicitude praticada pelo advogado ao reter a verba devida à patrocinada.
4. O ajuizamento da demanda, bem como sua desistência, constituem faculdade da parte autora, não havendo que se falar em indenização por tal motivo.
5. A relação jurídica havida entre advogado e cliente não caracteriza relação de consumo, sendo, inaplicáveis, portanto, as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, mesmo quando há uma relação de consumo, não se deve aplicar a inversão do ônus da prova, que é regra de instrução probatória e não regra de julgamento, de forma automática, quando o consumidor tiver condições de produzir prova do que está alegando, e não se verificando sua hipossuficiência técnica.
6. Se o requerido foi responsável pelos transtornos vivenciados pela autora, que sofreu o constrangimento de ser autuada pela Receita Federal por infração às normas tributárias e de ter que pagar multa por valores que sequer havia recebido, o dever de indenizar a parte por danos morais é medida que se impõe.
7. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
8. Se no contrato firmado entre a associação e o advogado foi previsto o direito de recebimento de treze vírgula cinco por cento (13,5%) “sobre o valor bruto total recebido por cada causídico”, o julgador não pode reduzir este percentual.
9. Apelo da autora não provido. Recurso do segundo requerido parcialmente provido.